Tribunal: STF
Processo: HC 210425
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natalino Polato em favor de Danilo Cesar de Almeida, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 703.027/SP (evento 3).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    No caso, o decreto prisional está idoneamente motivado na preexistência de denúncia anônima minuciosa (que referia a existência de aparato destinado à produção de maconha de alta qualidade), a realização de diligências preliminares que outorgaram verossimilhança ao relato (que ensejaram a expedição de mandado de busca), a variedade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), a quantidade de droga apreendida (nada menos que 139 arbustos da espécie vegetal cannabis sativa L e 100 mudas da mesma espécie que pesavam pouco mais de 36kg, 03 sacos de folhas de maconha já ressequidas que pesavam quase 1kg, além 01 pacote de cocaína que pesava quase 200g) e demais circunstâncias que permearam a prisão (dentre as quais sobreleva notar a sofisticação do aparato, que compreendia sistemas de irrigação, ventilação e elétrico para controle da luminosidade e temperatura) - (fl. 49).



      A propósito: 



    (…)



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Com relação à suposta enfermidade no estômago, o acórdão impugnado asseverou que os documentos acostados aos autos revelam que foram solicitados exames de endoscopia e ultrassom (fls. 38/40), todavia, tais documentos são insuficientes para atestar a vulnerabilidade de saúde do paciente, a ponto de tornar impossível a sua manutenção no cárcere. Ademais, não há elementos hábeis a demonstrar que estabelecimento prisional não disponha de equipe de saúde lotada na unidade ou que esteja impossibilitado de prestar assistência médica ao paciente (fl. 32). Dessa forma, qualquer discussão a respeito ensejaria a análise dos elementos fáticos da lide, o que é incabível na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 



    Por fim, quanto à Recomendação 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos nela disciplinados. Apesar de o crime não ser com violência ou grave ameaça, não foi demonstrado o real comprometimento do estado de saúde do reeducando; que o seu tratamento está sendo prestado de maneira deficitária, ou que haja risco de agravamento de sua condição de saúde pelo risco de contágio pela Covid-19 (AgRg no HC n. 648.764/SP, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região -, Sexta Turma, DJe 20/8/2021). 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Paciente, enfatizou o ato dito coator que ‘Apesar de o crime não ser com violência ou grave ameaça, não foi demonstrado o real comprometimento do estado de saúde do reeducando; que o seu tratamento está sendo prestado de maneira deficitária, ou que haja risco de agravamento de sua condição de saúde pelo risco de contágio pela Covid-19’.



    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora